Tribunal: TJMT
Processo: 1012120-46.2021.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012120-46.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bem de Família, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CHARBEL MALOUF - CPF: 353.684.971-72 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO PAULO MARTINS DE SIQUEIRA - CPF: 021.853.721-22 (TERCEIRO INTERESSADO), SIDNEI GUEDES FERREIRA - CPF: 568.285.601-59 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (ADVOGADO), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), JOSE MIKHAEL MALUF NETO - CPF: 042.504.031-30 (EMBARGANTE), JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO - CPF: 817.505.527-87 (ADVOGADO), MARCAL YUKIO NAKATA - CPF: 537.452.131-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGANTE(S):

JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO

EMBARGADO(S):

MARÇAL YUKIO NAKATA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE IMÓVEL - ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMILIA – LEI Nº 8009/90 – NÃO COMPROVAÇÃO – OMISSÃO – INOCORRÊNCIA – ARTIGO 1.022 DO CPC/15 – EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pela parte embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

JOSÉ MIKHAEL MALUF NETO
opõe recurso de embargos de declaração (ID 106916961), objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão constante no ID 97940965, proferido no recurso de agravo de instrumento

que, à unanimidade, desproveu o recurso.

Em suma, sustenta o embargante que não se pode exigir, para fins de configuração do bem de família, que o executado/embargante comprove não possuir outro imóvel, senão aquele que pretende declarar impenhorável.

Aduz que restou demonstrado nos autos que o embargante possui imóvel que é o único destinado à sua moradia e da entidade familiar, conforme dispõe a Lei 8.009/90.

Assevera que o fato de a moradia ser recente, ou o imóvel ter sido adquirido originalmente pela empresa do embargante, não descaracteriza sua condição de bem de família, conforme entendimento jurisprudencial.

Prequestona os artigos 1º e 5º, ambos da Lei nº 8009/90, art. 489, § 1º, IV e VI, e art. 1022, inc. I e II, ambos do CPC/15.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso a fim de que seja declarado impenhorável o imóvel, eis que destinado à moradia da entidade familiar do embargante.

Contrarrazões apresentadas no ID 107654978, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.” (g.n.).

Assim, ausentes quaisquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

Isto porque,
omissa
é a decisão que deixa de se pronunciar sobre questões criadas pelos demandantes, o que não é o caso dos autos.

Por sua vez, a
obscuridade
se constata “
quando a redação do julgado não for clara, dificultando, pois, a correta interpretação do pronunciamento judicial
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não se evidencia do v. acórdão.

Outrossim, a
contradição
refere-se aos termos utilizados na fundamentação do
decisum
, quando os argumentos utilizados não se compatibilizam entre si; existe “
em razão da incerteza quanto aos termos do julgado, pelo uso de proposições inconciliáveis, podendo acarretar, inclusive, dificuldades a seu cumprimento
”
(MARCATO, Antônio Carlos. Código de Processo Civil Interpretado. São Paulo: Atlas, 2004, p. 1593)
, o que não é a hipótese dos autos, pois todos os pontos atacados no presente recurso foram enfrentados de maneira clara, expressa e coerente.

Deveras, o caso dos autos não se amolda a tais vícios, pois todos os pontos foram enfrentados de maneira coerente pelo v. acórdão recorrido, inclusive, houve expressa manifestação no sentido de que
o
imóvel penhorado (Apartamento 701 – Edifício Arthé) não se trata do único bem do executado/embargante que seria utilizado pela entidade familiar para moradia permanente. Vejamos:

“Observa-se dos autos de origem, que o agravante colacionou aos autos o contrato particular de compra e venda entabulado entre a executada Imobiliária e Construtora São José Ltda e a pessoa Jurídica J. Malouf Construtora e Incorporadora Ltda (ID 50415823 – autos de origem), o qual não encontra-se subscrito por testemunhas, nem com firma reconhecida (ID 50415823 – autos de origem).

Além disso, vê-se no contrato particular de cessão de direitos do referido apartamento firmado entre a J. Malouf Construtora e Incorporadora Ltda e o executado/agravante, que também não possui reconhecimento de firma nas assinaturas lançadas.

Com efeito, a priori, não há provas de que o imóvel encontra-se escriturado no nome do agravante, eis que após a aquisição do imóvel em 15/06/2016, verifica-se várias averbações até o ano de 2020, inexistindo qualquer averbação referente a transferência da propriedade do imóvel para o executado, ora agravante.

Salienta-se que o agravante combate a medida, sob o fundamento de se tratar de imóvel de bem de família, e como tal, encontra-se protegido pela impenhorabilidade conferida pela Lei n. 8.009/1990.

Todavia, não se verifica dos autos provas eficientes de que o imóvel, atualmente, se trate de bem de família e seja o único imóvel utilizado pela entidade familiar para moradia permanente.

De notar-se que o executado/agravante alega que as fotos de ID 936648970, demonstram que o imóvel seria habitado por sua família, porém, não comprova tal alegação, o que poderia ter sido feito mediante a apresentação de contas de consumo (trouxe uma única fatura de energia elétrica com vencimento em ago/2021), correspondências, faturas de cartão de crédito e outros, ou até mesmo, declarações de vizinhos.

Contudo, as alegações não passaram do campo da argumentação, de modo que o agravante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia.”

(ID 97940965)

Ademais, ressalta-se que o embargante não trouxe aos autos provas de que o imóvel era utilizado como sua morada habitual e de sua família no momento em que foi determinada a penhora do bem, assim como quando foi prolatada a decisão agravada.

Logo, não há falar em omissão.

Com efeito, o v. acórdão não foi omisso, contraditório ou obscuro, tendo apreciado a hipótese dos autos, de acordo com o conjunto probatório e consoante entendimentos jurisprudenciais.

In casu
, não obstante a parte embargante haver sustentado a ocorrência de omissão no v. acórdão, de plano se constata que sua intenção, em verdade, é de ver reapreciado o mérito, sem que haja de fato o aludido vício sobre qualquer ponto da lide.

Portanto, se a parte embargante não concorda com tal entendimento, deve utilizar-se dos meios processuais cabíveis.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas, aliás, corroborando com este entendimento, destaco os julgados do Superior Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM. DISSOLUÇÃO DE SOCIEDADE. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA NO SENTIDO DE VEDAR A DELIBERAÇÃO DE EXCLUSÃO EXTRAJUDICIAL DE SÓCIO. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015.
AUSÊNCIA DE OMISSÕES
. JULGAMENTO EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA. LIMINAR DE NATUREZA ANTECIPATÓRIA. LIMITES DA SUA REVERSIBILIDADE POR RECURSO ESPECIAL. INVIABILIDADE. SÚMULA 735 DO STF. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Não há falar em ofensa aos artigos 1022, II e 489, do CPC/2015, haja vista que a ofensa somente ocorre quando o acórdão
deixa de pronunciar-se sobre questão jurídica ou fato relevante para o julgamento da causa
.
Embora rejeitados os embargos de declaração, todas as matérias foram devidamente enfrentadas pelo Tribunal de origem, que emitiu pronunciamento de forma fundamentada, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte recorrente.
[...] 4. Agravo interno não provido.
”
(STJ, QUARTA TURMA, AgInt nos EDcl no AREsp 1315401/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, julgado em 12/03/2019, DJe 19/03/2019) (g.n.).

“
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DOIS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS PELO EMBARGANTE. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO SEGUNDO RECURSO EM FACE DO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. JULGAMENTO APENAS DOS PRIMEIROS ACLARATÓRIOS. OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. EMBARGOS DECLARATÓRIOS REJEITADOS.[...] 2.
Inexistentes as hipóteses do

art. 535 do

CPC, não merecem acolhimento os segundos embargos de declaração que têm nítido caráter infringente.
3.
Os

embargos

de

declaração

não se

prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado.
4. A oposição de embargos de declaração com

o

intuito procrastinatório

da

parte enseja a multa prevista no art. 538, parágrafo único, do CPC, em 1% sobre o valor da causa. 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no AgRg no AREsp 723.080/SP, Rel. Ministro Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. em 8/3/2016, DJe 14/3/2016) (g.n.).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CRIME DE RESPONSABILIDADE DE PREFEITOS E VEREADORES. VÍCIOS. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. CONTRADIÇÃO EXTERNA. INADEQUAÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Inexistente qualquer ambiguidade, obscuridade, omissão ou contradição a ser sanada, uma vez que o acórdão embargado explicitou as razões que levaram ao provimento apenas parcial do recurso especial, não há como se acolher os declaratórios. 2. Não se prestam os embargos de declaração para rediscutir matéria já devidamente enfrentada e decidida pelo acórdão embargado.
3.
Esta Corte Superior de Justiça tem entendimento pacificado no sentido de que o julgador não é obrigado a refutar expressamente todas as teses aventadas pelas partes, tampouco se manifestar expressamente sobre os dispositivos legais ou constitucionais que reputam violados, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas. Precedentes do STJ.
[...] 5. Embargos de declaração rejeitados
.”
(STJ, EDcl no AgRg nos EDcl no REsp 1369010/SC, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, j. em 15/3/2016, DJe 28/3/2016) (g.n.).

Por conseguinte, ainda que tenham os embargos declaratórios a finalidade específica de prequestionamento, devem ser preenchidos os requisitos do mencionado dispositivo legal, sob pena de rejeição.

Assim, se o aresto embargado foi bem fundamentado e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/12/2021